Tribunal: TJSP
Processo: 1153713-66.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Discussão fundada em contrato de financiamento bancário. Hipótese em que não se discute a garantia fiduciária e o pedido de baixa do gravame se funda na alegação de inexistência de relação jurídica. Competência afeta à Subseção de Direito Privado II desta Corte (Res.-TJSP no 623/2013, art. 5o, II.4). Precedentes da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Discussão fundada em contrato de financiamento bancário. Hipótese em que não se discute a garantia fiduciária e o pedido de baixa do gravame se funda na alegação de inexistência de relação jurídica. Competência afeta à Subseção de Direito Privado II desta Corte (Res.-TJSP no 623/2013, art. 5o, II.4). Precedentes da Corte e do Grupo Especial. Recurso não conhecido, com remessa dos autos à redistribuição.